Tribunal: TJDFT
Processo: 0751899-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751899-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: A. R. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DIRETORA LILIAN NAKAO DO CURSO SUPLETIVO PRO-EDUC DECISÃO 1. A impetrante insurge-se contra a ordem de emenda à inicial, proferida pela 22a Vara Cível de Brasília (id 54160911) para adequação da peça de ingresso às normas do procedimento comum (CPC 318 e seguintes), de modo a ajustá-la à pretensão (ação de obrigação de fazer) a ser deduzida em face do estabelecimento particular de ensino, pela via cognitiva capaz de possibilitar exame exauriente e dilação probatória. Defende, em suma, a adequação da via escolhida, pois foi o ato da diretora do estabelecimento de ensino que violou seu direito líquido e certo previsto na CF 208, V. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda do direito ao avanço escolar e à vaga conquistada na Unieuro, no curso de Medicina. Requer a tutela de urgência para compelir a agravada a realizar a matrícula da agravante e autorizar a execução das provas e, na hipótese de aprovação, seja imediatamente confeccionada a declaração e o certificado de conclusão do ensino médio, com posterior citação para defesa. 2. Interpretando o recurso em sua totalidade, subentende-se que o agravante almeja, não só o deferimento liminar da segurança, como também a admissibilidade do próprio writ, seja por ser este o teor da decisão agravada, seja por ser pressuposto do pedido de segurança liminar. Com efeito, embora o pedido do recurso esteja limitado, na sua literalidade, ao deferimento da matrícula em “supletivo”, vê-se do arrazoado que o agravante defende a adequação do MS, razão pela qual, entendo que esta questão também se insere no pleito recursal. Em regra, atos ordinatórios de emenda à inicial são irrecorríveis, sobretudo por meio de agravo. Ressalvam-se aqueles aptos a causar prejuízo à parte: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. (...). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Todavia, tal regra deve ser relativizada, em casos excepcionais, caso a decisão agravada cause prejuízo à parte. (...). 5. Agravo interno desprovido. (STJ, 4a T., AgInt nos EDcl no REsp. 1.333.388, Min. Marco Buzzi, julgado em 2018). O ato impugnado tem o potencial de causar prejuízo à agravante, que defende tese polêmica, com risco de sucumbência e respectivos ônus, os quais, no mandamus, ficam reduzidos às custas. Acrescente-se que a jurisprudência da Corte é pródiga em precedentes relativos a mandado de segurança em casos análogos, como evidenciam, dentre inúmeros outros, os acórdãos: 1.761.149 / Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a T. Cível; 1.779.054 / Desa. Sandra Reves, 2a; 1.682.397 ? Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a; 1.754.316 / Des. Arnoldo Camanho, 4a; 1.768.830 / Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a.; 1.434.423 / Desa. Vera Andrighi, 6a; 1.757.853 / Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a; 1.763.577 / Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a T. Cível. No entanto, o conhecimento do recurso fica limitado à admissibilidade ou não do writ, pois o Juízo a quo, naturalmente, nada decidiu sobre a segurança liminar. Conheço, portanto, parcialmente do agravo, com base na fundamentação supra que também evidencia o fumus boni juris quanto à adequação do writ. O periculum in mora reside na iminência do término do prazo, eventualmente remanescente ou suplementar, para matrícula no curso superior 3. Conheço parcialmente do recurso e concedo, em termos, a liminar para deferir o processamento do mandado de segurança, salvo motivo outro distinto da adequação, reservando ao Juízo a quo a competência para decidir como entender de direito sobre a segurança liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator